Tribunal: TJDFT
Processo: 0707250-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. CAUSA INTERRUPTIVA. AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO TEMPORÂNEO. OBSCURIDADE. INOCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

2. Obscuridade inocorrente em acórdão que, de forma clara e coerente, reconhece causa interruptiva da prescrição, verifica que não houve o decurso do prazo prescricional quinquenal entre a interrupção e o ajuizamento da execução fiscal e conclui pela inocorrência de prescrição intercorrente.

3. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, necessária a rejeição dos embargos de declaração.

4. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.